Tribunal: TJMT
Processo: 1019395-80.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019395-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[HILTON FREITAS DA SILVA - CPF: 030.158.291-22 (EMBARGANTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO/INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA COMO

MARCO INICIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS - CONTRADIÇÃO - DATA DA PRISÃO PREVENTIVA CONFORME ENTENDIMENTO DO STF - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E ALTERAR A DATA-BASE - JURISPRUDÊNCIA DO STF ENVOLVE SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA - CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA
- REJULGAMENTO - NÃO CABIMENTO EM ACLARATÓRIOS - JULGADOS DO STJ -

RECURSO DESPROVIDO.

“O

vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios. (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF)

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.U 1019395-80.2020.8.11.0000 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO:

AGENOR MANOEL DE BARROS NEVES

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por HILTON FREITAS DA SILVA contra acórdão no qual fora desprovido, por unanimidade, o Agravo de Execução Penal (N.U 1019395-80.2020.8.11.0000) para manter como marco inicial para cômputo de benefícios penais a data da última prisão/início do cumprimento da pena do reeducando (ID 65352453).

O embargante

sustenta contradição no acórdão porque registra apenas uma condenação, de modo que deveria ser considerada
“a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal”
, conforme entendimento do c. STF, no julgamento do HC nº 142463, sob relatoria do i. Min. Luiz Fux.

Requer provimento para que seja sanado o vício apontado, “
alterando a data-base para progressão de regime, para constar a data da prisão preventiva, qual seja 27/03/2010”
(ID 67330977).

A i. 6º Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento dos aclaratórios por ter sido analisado,
“expressa e pontualmente, todas as peculiaridades do caso concreto, firmando sua convicção à luz do entendimento que prevalece na jurisprudência do nosso c. Superior Tribunal de Justiça”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 67722459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Esta e. Primeira
Câmara Criminal
reconheceu a pertinência de
manter a decisão agravada [data-base para concessão de novos benefícios no curso da execução penal como sendo a data da última prisão/início do cumprimento da pena do reeducando],
nestes termos:

“O agravante foi preso cautelarmente em 17.3.2010 e colocado em liberdade em 21.1.2013.

Em 22.8.2018 iniciou o cumprimento da pena de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídios qualificados [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], consumado e tentado – art. 121, § 2º, I, IV, do CP - (SEEU N.U 0037210-49.2018.8.11.0042).

O tempo de prisão cautelar [2 anos 10 meses e 7 (sete) dias] foi detraído da pena imposta e a data-base para obtenção de benefícios, no curso da execução penal, fixado em 22.8.2018 [dia da última prisão/início do cumprimento da pena definitiva] pelo Juízo da Execução Penal (SEEU N.U 0037210-49.2018.8.11.0042).

A LEP não dispõe, expressamente, acerca do marco inicial para o cálculo de benefícios em sede de execução penal, todavia, ‘não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por [...] meses, devendo, nesse caso, ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, [...], sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período que ele permaneceu em liberdade [...]’ (STJ, HC nº 563.052/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 27.2.2020).”

Ao caso, aplicou-se os seguintes julgados
:

“Se o reeducando permaneceu solto durante parte da instrução processual, deve ser considerada a data da última prisão como marco inicial para a concessão dos benefícios da execução, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade.”
(TJMG, AgExPe nº 1.0000.19.058000-1/000 - Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo - 23.10.2019)

“Se o reeducando, preso preventivamente, é agraciado com o benefício da liberdade provisória e permanece solto durante parte da ação penal, o marco inicial para contagem de novos benefícios em sede de execução penal há de ser a data de sua última prisão.”
(TJMG, AgExPe nº 1.0301.18.003361-7/001 – Relatora: Desª. Beatriz Pinheiro Caires - 7.5.2020)

Vejamos.

O ponto considerado contraditório pelo embargante envolve a manutenção da data-base para concessão de novos benefícios no curso da execução penal como sendo a data da última prisão/início do cumprimento da pena do reeducando, por entender que essa decisão contraria jurisprudência do c. STF (
HC nº 142463, Relator: Min. Luiz Fux
- 2.102017), trazida à colação.

O referido acórdão (STF,
HC nº 142463)
refere-se a agente que
“sofreu uma única condenação”
e permaneceu segregado
“desde antes da sentença condenatória”
(
https://jurisprudencia.stf.jus.br
), ao passo que o embargante foi preso em 17.3.2010 e colocado em liberdade no dia 21.1.2013, iniciando o cumprimento da pena em 22.8.2018. Em outras palavras, tratam-se de situações fáticas distintas, sem
identidade jurídica de ordem objetiva ou natureza subjetiva a induzir utilização como paradigma de julgamento.

Note-se que o vício da contradição que autoriza os embargos “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Ademais, a conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Na essência, identifica-se rediscussão de matéria apreciada, não permitida por meio de recurso aclaratório.

Adota-se a seguinte julgado do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Logo, não se verifica qualquer vício previsto no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021